Tribunal: TJPA
Processo: 0801593-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801593-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO ESTADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento, no qual se discutia a obrigação do ente estadual de viabilizar procedimento cirúrgico (orquiectomia unilateral) a paciente idoso diagnosticado com neoplasia maligna na próstata, bem como a imposição de multa diária pelo descumprimento da obrigação. A decisão agravada havia mantido a ordem de realização do procedimento, reduzindo apenas o valor da multa cominatória. Posteriormente, a demanda principal foi extinta sem resolução de mérito pelo juízo de origem, motivando o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno permanece com objeto útil após a extinção da Ação Civil Pública originária sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A superveniência de sentença extinguindo o processo principal sem resolução de mérito acarreta a perda do objeto de recursos que discutem decisões interlocutórias anteriores, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

4.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, diante da perda superveniente do objeto, o recurso deve ser julgado prejudicado, por ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1.A extinção do processo principal, ainda que sem resolução de mérito, enseja a perda do objeto de recurso interposto contra decisão interlocutória, por ausência de interesse recursal superveniente.

2.O relator deve deixar de conhecer recurso manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

.....................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 416.569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 29.04.2019, DJe 08.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade de votos, julgar
PREJUDICADO
o pedido, por perda de objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a) Sr. (a) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra
decisão monocrática
de Id
.

24672905
proferida nos autos do Agravo de Instrumento que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela provisória de urgência
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará
, conheceu e
deu parcial provimento ao recurso
anteriormente interposto,
apenas para reduzir o valor da multa cominatória
diária a R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo a obrigação de providenciar a realização do procedimento cirúrgico denominado ORQUIECTOMIA unilateral em favor do paciente Raimundo Nonato da Silva, diagnosticado com neoplasia maligna na próstata.

Em suas razões recursais, a Agravante inicialmente sustenta a indevida responsabilização exclusiva do Estado do Pará pela obrigação de prover o tratamento de saúde, em afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 (RE 855.178/SE), que estabelece a solidariedade entre os entes federados e a necessidade de observância das regras de repartição de competências, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme tais regras e determinar o eventual ressarcimento.

Ressalta que a fixação de multa diária em valor desproporcional (R$ 2.000,00), sem limitação temporal adequada, o que poderia ensejar enriquecimento sem causa da parte autora e comprometer os cofres públicos.

Ressalta que a finalidade da astreinte deve ser coercitiva e não punitiva ou indenizatória, sendo indispensável prazo razoável para cumprimento da obrigação, sob pena de nulidade da cominação.

Ao final, o ente estadual requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno, bem como a reforma da decisão agravada para afastar a multa ou, subsidiariamente, a sua redução e limitação temporal, com concessão de prazo razoável para cumprimento da obrigação imposta. Subsidiariamente, pleiteia a extinção do processo sem resolução de mérito.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. 25243978).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que houve a perda do objeto do presente recurso, ante a prolação de sentença pelo juízo originário. Eis a parte dispositiva da
sentença (Id. 141539799
– autos originários), verbis:

Diante do exposto, com base no artigo 485, VI do CPC/15,
JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito
.

Deixo de condenar as partes em custas e despesas processuais em razão da isenção prevista no art. 40, inciso I da Lei nº. 8.328/2015.

Sem honorários advocatícios, na forma da lei.

COMUNIQUE-SE
, por ofício, os termos da presente ao eminente Relator do Agravo interposto na Superior Instância sob o nº 0801593-93.2025.8.14.0000.

Após o trânsito em julgado,
CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE
, com baixa na distribuição.

Interposta apelação
, ainda em secretaria,
INTIME-SE
a parte contrária para apresentar contrarrazões. Após, ex vi do disposto no parágrafo 3º do artigo 1.010 do CPC,
REMETAM-SE
os autos, com as providências de praxe, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, independentemente do juízo de admissibilidade.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)”

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do Agravo interno encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 30/06/2025